Tribunal: STF
Processo: RE 219740
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
REMUNERAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA - SEXTA-PARTE.
A parcela não caracteriza gratificação por tempo de serviço, mas
melhoria de vencimento alcançada com implemento de condição
temporal, integrando-o e servindo de base a outras parcelas.